Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, com disposição lógica e coerente dos fundamentos e conclusões, não havendo desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa; inexistindo, assim, vício de contradição, tampouco de omissão, a ser sanado. Pretende, o embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.
2. Supostas violações aos princípios da não surpresa e da reformatio in pejus são vícios não enumerados no art. 1.022 do CPC, portanto impassíveis de análise por esta via recursal.
3. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.